Tribunal: STF
Processo: RHC 56261
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
- Habeas corpus. 
- Citação por edital feita regularmente. 
- Falta de intimação, ao defensor, da expedição de precatória, para ouvir testemunha. Nulidade relativa, que deveria ser arguida em momento próprio. 
- Deficiência de defesa, e, não ausência desta. Questão a ser apreciada na apelação, para a verificação da ocorrência, ou não, de prejuízo. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.